Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707479-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALLYSON ANTONIO DUARTE BATISTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, declarando preclusa a oportunidade do recorrente para se insurgir contra os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado objetivando a nomeação e posse do agravado no cargo de Técnico em Administração, bem assim o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do seu aproveitamento no cargo de Técnico em Saúde, por força da inconstitucionalidade do Decreto no 21.688/00, do Distrito Federal. Além disso, apreciando sucessivos embargos de declaração, rejeitou-os por não vislumbrar os vícios apontados. Em suas razões, o agravante sustenta que se impunha, por meio da apreciação dos segundos embargos de declaração, a extinção do cumprimento de sentença. Segundo alega, inexiste título executivo judicial formado em favor do agravado, ante o provimento do recurso extraordinário no curso do processo, em que se reconheceu a regularidade do aproveitamento do agravado no cargo de Técnico em Saúde, ante a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do aludido Decreto Distrital. Sustenta, além disso, a prescrição da pretensão executiva, uma vez que o cumprimento de sentença foi requerido depois de transcorridos cinco (5) anos do trânsito em julgado. Requer a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão recorrida e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, uma vez que, como se observa do ofício de ID no 152750860, dos autos de referência, em observância a determinação judicial precedente, o recorrente promoveu posse do agravado no cargo de Técnico em Administração Pública, provimento de que decorrerão possivelmente efeitos financeiros, caso mantido hígido. Além disso, prosseguindo o cumprimento de sentença, em seus termos, o Distrito Federal será compelido ao pagamento de vultosa quantia ao recorrido. Além disso, embora a afirmada ausência de título executivo judicial em favor da parte recorrida tenha sido, aparentemente, sustentada em via inadequada – petição de embargos de declaração, em que não se alegavam propriamente vícios de contradição e de omissão no decisum embargado, pois se cuidava de matéria suscitada ao juízo pela primeira vez pela parte – em princípio, cuidando-se de questão de ordem pública, deveria o magistrado processante, averiguando verdadeira a alegação da parte, pronunciá-la de ofício. Revela-se provável, in casu, que, no julgamento colegiado do presente recurso, a egrégia 4a Turma Cível, vislumbrando óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, venha a extingui-lo, caso se confirme verdadeira a aparente inexistência de provimento jurisdicional exequível em favor da parte agravada. De fato, o excelso STF, ao prover o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, assim decidiu: “(...) Desse modo, uma vez assentado pelo TJDFT, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade n.o 2007.002.006740-7, os efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade do Decreto 21.688/00, impõe-se sua observância ao caso, de modo a revelar a regularidade do aproveitamento do candidato para o cargo de Técnico em Saúde, da carreira Assistência à Saúde do Distrito Federal. (...) Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 7) e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1o, do RISTF” (documento de ID no 65709368 dos autos de referência, destacou-se). Dessa forma, defiro a tutela de urgência postulada, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator